Tribunal: TJSP
Processo: 2132463-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de não atribuição de efeito suspensivo à apelação. Razões inconsistentes. Argumentos jurídicos sobre a controvérsia já apreciados quando da prolação da decisão agravada. Exceção legal do art. 1012, §1o, II, CPC, que não abrange honorários advocatícios. Decisão mantida. Recurso desprovido.